Tribunal: TJES
Processo: 5001282-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001282-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WERLLEN ALMEIDA TREVEZANI
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001282-30.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
WERLLEN ALMEIDA TREVEZANI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A ação versa sobre portabilidade de linha telefônica. Alega o autor ter feito a portabilidade da linha telefônica (27) 99739-2261, inicialmente da operadora CLARO, a qual estava em sua posse há 10 anos. Aduz que em dezembro de 2021 requereu a portabilidade da linha, para a operadora da ré, mas a portabilidade não ocorreu dentro do prazo, com a justificativa de ocorrência de problema técnico, o que ocasionou a perda do número do autor. Com a necessidade de possuir telefone, obteve a orientação da ré de que deveria adquirir novo número de telefone, qual seja (27) 99872-7684, contratando novo plano telefônico. Afirma que a ré vendeu o número originário para terceiro e, diante da necessidade, o autor entrou em contato com tal pessoa, que compadecida da situação, repassou o número mediante ao pagamento de R$50,00 (cinquenta reais). Pede, nestes termos, o cancelamento do contrato do número de contratação posterior, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente. A ré interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial, sendo contrarrazoado pela aurora.

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, em determinar o cancelamento da linha telefônica posterior de número (27) 99872-7684, bem como confirmar a ilicitude da prática da ré em não proceder com a portabilidade em tempo hábil. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
:
“[...] O documento de ID – 12189718 e 12189732 comprovam a solicitação de portabilidade da linha nº 27-99739-2261, em dezembro de 2021, realizada pelo autor, figurando a requerida como receptora de sua linha, tendo inclusive, contratado plano de telefonia. O documento de ID – 12189739 demonstra que a linha deveria passar a funcionar pela operadora requerida em 04/01/2022. Conforme documentos de IDS – 12189914, páginas 1 a 3. comprova-se que houve a falha na portabilidade, tendo o autor formalizado reclamações junto a própria requerida e em setor da Anatel. Já o documento de ID – 12189939 demonstra que o número de telefonia do autor foi cadastrado por terceiro em rede social na qual o mesmo é participante, o que motivou o recebimento de notificação de segurança e lhe deu conhecimento que sua linha havia sido comercializada para outra pessoa em razão da falha no processo de portabilidade. Após, o autor apresentou os documentos de IDS – 12190252, que comprovam sua tratativa com o terceiro que adquiriu sua linha, quando então, conseguiu reavê-la, já em fevereiro de 2022. Acrescente-se a tela sistêmica de ID - 12506026 - Pág. 9, que demonstra que a linha foi ativada em nome do autor junto a requerida em 05/02/2022. Portanto, o conjunto probatório é farto e comprova que houve a falha no processo de portabilidade da linha do autor, que permaneceu sem utilizá-la indevidamente entre 04/01/2022 (data de promessa de conclusão da portabilidade) e 05/02/2022 (data que conseguiu reaver o número perante terceiro). No caso em análise, além da privação de utilização da linha telefônica por longo período, a requerida ainda cometeu falha mais grave, pois comercializou a linha para terceira pessoa, quando na verdade deveria promover a portabilidade desta em favor do autor [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(4).
A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)